Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711976-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO DE CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gregory Brito Rodrigues em face da r. decisão (ID 16034553) que, nos autos da Execução que move em desfavor de Rafael Cardoso Campos, indeferiu os pedidos de penhora de 30% do salário do Agravado, de inscrição do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes, e realização de nova pesquisa de ativos via BacenJud. Embora o recurso tenha sido nominado “AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo”, não há na peça recursal qualquer pleito liminar. Assim, determino a intimação da parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator